Tribunal: TJDFT
Processo: 0729899-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729899-98.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 99 TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: GET KELLERMANN JÚNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 99 TECNOLOGIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0726745-69.2021.8.07.0001, ajuizada por GERT KELLERMANN JÚNIOR em desfavor da agravante. Após o trânsito em julgado do acórdão de ID 31208771, os autos foram enviados à Contadoria para apuração dos valores devidos a título de custas finais. Em conformidade com o ato ordinatório constante do ID 32529175, o agravante foi intimado para promover o pagamento das custas finais relativas ao agravo de instrumento. O agravado, na petição constante do ID 33608472, afirma ser beneficiário da justiça gratuita, deferida no primeiro grau de jurisdição, consoante a decisão exarada no ID 98991334 do processo originário. Pugna, assim, pela suspensão da exigibilidade da obrigação de recolhimento das custas finais relativas ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que, de fato, o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 98991334), de forma que a exigibilidade do recolhimento das custas e despesas do processo e dos recursos a ele vinculados deve permanecer suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 c/c artigo do Código de Processo Civil. Dessa forma, suspendo da exigibilidade do pagamento das despesas processuais determinado no ato ordinatório constante do ID 32529175, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma prevista no do § 3o do artigo 98 c/c artigo do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.